Tribunal: TJDFT
Processo: 0709921-81.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMUNICAÇÃO DE SUSPEITA DE ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇA. NOTITIA CRIMINIS FUNDADA EM SINAIS FÍSICOS E ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS DO MENOR. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO-DEVER DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO ESPECÍFICO OU DE ABUSO DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer (retratação pública) e de indenização por danos morais, em ação fundada na alegação de denunciação caluniosa decorrente de comunicação de suposto abuso sexual contra menor à autoridade policial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 81322776).
3. Na origem, o autor alegou é inquilino de imóvel pertencente à requerida e foi indevidamente apontado como suspeito de abuso sexual contra o filho da locadora. Noticiou que em razão do depoimento do menor, o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito policial. Sustentou tratar-se de comunicação falsa de crime, o que lhe causou abalo à honra, exposição perante vizinhança e necessidade de mudança de residência. Pugnou pela condenação da requerida em obrigação de fazer, consistente na retratação pública, bem como pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00.
4. Em suas razões recursais, o requerente argumentou que o arquivamento do inquérito policial e o depoimento especial da criança, no qual negou qualquer conduta ilícita, demonstram a inexistência de justa causa para a notícia de crime, o que caracteriza denunciação caluniosa e enseja o dever de indenizar e de retratar-se publicamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao exame desta Turma Recursal consiste em verificar se a conduta da parte recorrida ao comunicar crime à autoridade policial configura ato ilícito indenizável e gera obrigação de retratação pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A responsabilização civil baseada em suposta denunciação caluniosa pressupõe demonstração cabal de dolo específico, consistente na ciência inequívoca da inocência da pessoa apontada e na intenção de, ainda assim, provocar a instauração de procedimento investigatório contra ela, não bastando o mero arquivamento do inquérito ou a não confirmação da suspeita em juízo.
7. De acordo com o que consta dos autos, a comunicação dos fatos decorreu de contexto em que foram identificadas lesão em região genital da criança, marcas no pescoço e no braço, bem como alterações comportamentais relevantes, situação que levou à atuação da escola, do Conselho Tutelar e, por fim, à formalização de ocorrência e à instauração de inquérito policial para apuração dos indícios.
8. Por ocasião da instrução do inquérito policial, a criança foi ouvida em depoimento especial, ocasião em que negou ter sofrido toques inapropriados, atribuindo as marcas corporais a outras causas, o que levou o Ministério Público a promover o arquivamento, por ausência de elementos suficientes para caracterizar crime contra a dignidade sexual, pedido acolhido pelo Juízo responsável.
9. O arquivamento do inquérito, todavia, não equivale ao reconhecimento de que a comunicação tenha sido sabidamente falsa nem afasta a possibilidade de que a responsável tenha atuado movida por preocupação legítima com a integridade física e emocional do filho, especialmente em contexto em que órgãos de proteção e a própria escola recomendaram aprofundamento da apuração, como denotam os documentos escolares, relatórios psicopedagógicos e registros de conversas com a professora do menor.
10. A recorrida se limitou a exercer o direito de petição e o dever de proteção da criança, previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, não se evidenciando, em momento algum, intenção deliberada de atingir a honra do recorrente ou de se utilizar do Estado para fins de vingança ou retaliação.
11. O dano moral alegado pela parte recorrente também não se presume automaticamente da mera instauração de inquérito, sobretudo quando decorrente de comunicação amparada em indícios objetivos e submetida ao crivo das autoridades competentes; ausente demonstração concreta de que a atuação da recorrida tenha extrapolado os limites do exercício regular de direito, em abuso capaz de gerar ofensa à honra objetiva ou subjetiva, não se configura o dever de indenizar, tampouco de veicular retratação pública.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.